Tribunal: TJSP
Processo: 1007881-14.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação. Consórcio. Desistência. Pretensão à restituição dos valores pagos. Reconhecimento na sentença da ausência de comprovação dos pagamentos. Impossibilidade de se inverter tal obrigação à cooperativa. Manutenção da aplicaçãdo artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida.
Fixação da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.